Tribunal: TJSP
Processo: 1099291-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades corrés. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Instrumento de confissão de dívida celebrado entre o autor e o corréu Victor, relativo à retirada do primeiro da corré Padaria, de que ambos eram sócios, pagamento pelas cotas, transferidas ao segundo, e pagamento de convênio médico

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades corrés. Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Instrumento de confissão de dívida celebrado entre o autor e o corréu Victor, relativo à retirada do primeiro da corré Padaria, de que ambos eram sócios, pagamento pelas cotas, transferidas ao segundo, e pagamento de convênio médico familiar por determinado período após a retirada. Alegada nulidade da sentença. Omissão quanto à fundamentação relativa ao acolhimento do pedido relativo ao convênio médico. Existência. Causa madura. Apreciação da matéria diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, § 3°, III e IV, do CPC). Exame dos autos que confirma a procedência do pedido. Validade do instrumento de confissão de dívida. Assinatura por testemunhas não é requisito de validade desse contrato, mas apenas para que constitua título executivo extrajudicial. Para cobrança de dívida derivada de contrato sem força executiva, cabível a ação de cobrança. Alegado vício de consentimento (coação) não comprovado. Frágil estado de saúde física do corréu Victor não é suficiente para comprovar vício de consentimento. Confissão, em depoimento pessoal, quanto à higidez do consentimento do corréu Victor ao instrumento assinado e seus termos. Negócio entre empresários, a quem compete ser diligente com seus próprios interesses e se assessorar adequadamente para a celebração do negócio. Ausência de onerosidade excessiva, ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inadimplemento incontroverso da maior parte do valor pactuado, constante do instrumento de confissão de dívida. Procedência do pedido. Desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades corrés, de que o corréu Victor foi sócio e administrador, para corresponsabilizá-las pela dívida discutida. Corré Padaria não recorreu da sentença. Não aproveitamento dos recursos das demais corrés (art. 1.005, CPC). Coisa julgada. Quanto à corré Rota do Azeite, houve confissão, no recurso e pelo representante legal, em depoimento pessoal, de que, quando adquiriu as cotas do corréu Victor nesta sociedade, havia confusão patrimonial entre os corréus, o que referiu como verdadeiro desastre em termos de administração. Situação, segundo o depoimento pessoal do representante legal desta corré, facilmente constatável, inclusive antes da aquisição das cotas. Ainda assim, as adquiriu. Assunção do risco. Efeitos da confusão patrimonial pretérita, para o bem ou para o mal, estavam incorporados na sociedade. Desconsideração inversa para responsabilização da sociedade pela dívida do ex-sócio que, nesse contexto, se justifica, independentemente da alegação de que o adquirente das cotas seria mera pessoa interposta, a qual não restou inequivocamente comprovada, e da cessão de cotas ter ocorrido antes ou depois da assinatura do instrumento de confissão de dívida. Procedência do pedido. Impugnação à gratuidade deferida ao autor em primeiro grau. Provas juntadas pelo corréu impugnante não são suficientes para infirmar aquelas em que se baseou o juízo de origem para a concessão da benesse. Por fim, alegada litigância de má-fé do autor não verificada. Resultado: sentença confirmada. Recurso do corréu Victor desprovido, na parte conhecida, e apelo da corré Sociedade Comercial da Rota do Azeite e Vinhos Brasil-Portugal Ltda. desprovido.